Tribunal: TJMT
Processo: 1011073-71.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011073-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (AGRAVANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO FELIX LTDA - CNPJ: 02.235.792/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO MIMOSAO LTDA - CNPJ: 11.510.868/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO NOVENTA LTDA - ME - CNPJ: 16.477.226/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES - CNPJ: 00.117.842/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0006-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES GISLON EIRELI - CNPJ: 05.272.565/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1011073-71.2020.8.11.000
0

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA
: MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INDÍCIOS DE OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC/15 - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - MULTA SEM LIMITAÇÃO DE PRAZO - REVOGAÇÃO - PRORROGAÇÃO PRAZO DO
STAY PERIOD
– ACRÉSCIMO DE MAIS 90

(NOVENTA) DIAS -

POSSIBILIDADE - RECOMENDAÇÃO Nº 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

- PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, DA QUARENTENA

- EMPRESAS COM FUNCIONÁRIOS QUE ATESTARAM POSITIVO PARA O COVID-19 -

PRAZO SUFICIENTE PARA O ADMINISTRADOR JUDICIAL

REALIZAR A ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES DE FORMA VIRTUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fortes indícios que não foi oportunizado à parte se manifestar sobre matéria de seu interesse, com nítida ofensa ao artigo 10 do CPC/15, deve a decisão recorrida ser reformada de modo que o Juiz singular determine a intimação da parte prejudicada e, posteriormente, proceda nova decisão da questão.

Diante do que prevê a
Recomendação nº 63 do CNJ,
editada especialmente para os casos de ações recuperação judicial
,
é possível a prorrogação do prazo do
stay period
em prazo suficiente para realização da Assembleia Geral dos Credores na forma virtual, muito mais ainda em municípios que se encontram em quarentena, e ainda nas empresas cujos funcionários atestaram positivo para o COVID-19.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1011073-71.2020.8.11.000
0

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA
: MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº 101997-72.2019.8.11.0003,
ajuizada pela empresa
MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
, ora agravada, que determinou a restituição de valores depositados em Juízo em favor da recuperanda, bem como determinou a devolução do montante de R$21.164,84 (vinte e um mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), além de conceder a prorrogação do prazo de blindagem.

Em suma, sustentou o banco recorrente que devolveu o valor correto, inclusive com manifestação de acordo da empresa recorrida, todavia, sem oportunizar o contraditório, o Juiz determinou a restituição de uma diferença de valores.

Adiante questionou a multa diária sem limite de prazo, bem como o exíguo prazo para a restituição de valores que entende divergentes e que não teve oportunidade de se manifestar.

No mais, questiona a prorrogação da blindagem, alegando que, nos termos do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, esta é improrrogável.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, mérito pelo provimento do recurso para determinar a intimação do credor para se manifestar acerca dos valores controversos para então proferir nova decisão, revogando-se a multa imposta, bem como deixar o valor depositado judicialmente até a decisão quanto à sua legalidade, além de suspender a concessão de prorrogação do prazo de blindagem.

A liminar recursal foi deferida em parte no
ID nº 44819466
.

A
MC
& MA TRANSPORTES LTDA – ME
interpôs
Agravo Interno no ID nº 46792497
, contra a liminar recursal.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no ID nº 47933980, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Alternativamente, pretende a prorrogação do plano pelo prazo de 180 dias, apresentando inúmeros julgados deste Tribunal neste sentido, bem como diante do agravamento da pandemia na cidade de Rondonópolis e da quarentena impostas pelas autoridades, o faturamento da empresa em recuperação despencou, uma vez que a redução do transporte de carga foi sensível, cujo futuro é incerto.

No
ID nº 48495965
, a agravada trouxe a comprovação de que dois motoristas da recuperanda atestaram positivo para o
COVID-19
, podendo parar parcialmente com as atividades, sem contar que recentemente, o município encontra-se em
LOCKDOWN
, comprometendo ainda mais a atividade da empresa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1011073-71.2020.8.11.000
0

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA
: MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME

V O T O

De início, valho-me da liminar recursal para subsidiar o meu voto, uma vez que as questões foram amplamente debatidas, em especial a prorrogação do
stay period
:

"(...) Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, pelo que se denota, apesar de a instituição financeira não poder reter valores de suas contas correntes com objetivo de receber seus créditos, certo é que, a priori, resta demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que não foi oportunizado ao agravante se manifestar quanto à divergência do valor efetivamente depositado e o valor determinado pelo Juízo para

restituição, portanto, havendo forte indícios de ofensa ao
artigo 10 do CPC/15
, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a fixação das astreintes sem limitação de prazo vai de encontro com os inúmeros precedentes do STJ e deste TJMT, o que por si só macula a decisão recorrida.

Quanto à prorrogação do período de blindagem, de igual sorte, se mostra presente a probabilidade do direito, todavia, a liminar recursal deve ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Isto porque, a legislação que rege a matéria (Lei nº 11.101/2005) traz no seu artigo 6º, § 4º, de forma clara e expressa que o prazo do stay period é improrrogável:

"Art.6º, §4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em
hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo - se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial."
Grifei
.

Todavia, o CNJ editou a
Recomendação nº 63 de 31 de março de 2020
, referente aos Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação judicial empresarial e falência a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrentes das medidas de combate à contaminação pelo novo corona vírus causador da Covid19. Dentre as recomendações prevê:

"(...) Art. 2º Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que
suspendam a realização de Assembleias Gerais de Credores presenciais, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19
.

Parágrafo único. Verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores,
recomenda-se aos Juízos que autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores virtual, cabendo aos administradores judiciais providenciarem sua realização
, se possível.

Art. 3º
Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que prorroguem o prazo de duração da suspensão (stay period) estabelecida no art. 6º da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, nos casos em que houver necessidade de adiamento da realização da Assembleia Geral de Credores e até o momento em que seja possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado da referida Assembleia Geral de Credores
.

Art. 4º Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que podem autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 e desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020.

Parágrafo único. Considerando que o descumprimento pela devedora das obrigações assumidas no plano de recuperação pode ser decorrente das medidas de distanciamento social e de quarentena impostas pelas autoridades públicas para o combate à pandemia de Covid-19, recomenda-se aos Juízos que considerem a ocorrência de força maior ou de caso fortuito para relativizar a aplicação do art. 73, inc. IV, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

Art. 5º Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que determinem aos administradores judiciais que continuem a realizar a fiscalização das atividades das empresas recuperandas, nos termos da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, de forma virtual ou remota, e que continuem a apresentar os Relatórios Mensais de Atividades (RMA), divulgando-os em suas respectivas páginas na Internet.

Art. 6º Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19 (...).”
Grifei
.

Portanto, neste particular, o Juiz singular cumpriu a recomendação do CNJ, suspendendo o prazo de blindagem até que seja proferida a decisão acerca da homologação do plano de recuperação judicial a ser votado na assembleia geral.

Todavia, a citada recomendação dispõe a possibilidade de realização de Assembleia de Credores de forma virtual para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores, conforme se verifica do
artigo 2º e seu parágrafo único
, acima mencionados.

Desta forma, não tendo o Juiz singular definido de que forma seria a realização da assembleia (presencial ou virtual), se faz necessário, a princípio, determinar um prazo e forma de realização virtual, já que normalidade das atividades é incerta em razão da pandemia que assola o País, eventual realização da Assembleia Geral dos Credores de forma presencial também é incerta, com nítido prejuízo aos credores e para a própria devedora.

No caso em comento, o prazo do stay period venceria justamente no dia
31/03/2020
, ou seja, no mesmo dia da edição da aludida
Recomendação nº 63 de 31 de março de 2020
, portanto, fazendo jus à prorrogação.

Contudo, a prorrogação deve se dar no prazo máximo de 60 dias, tempo mais que suficiente para realização da Assembleia Geral de Credores de forma virtual, cabendo ao Administrador Judicial providenciar a sua realização.

No mais, o perigo de dano ao agravante mostra-se evidente, visto que o descumprimento da decisão implica em multa diária de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cuja suspensão já foi acima delineada.

Desta feita,
defiro em parte liminar recursal
para suspender os efeitos da decisão que determinou de restituição de valores objeto da divergência entre os valores depositados e valores a serem restituídos, até regular intimação do agravado, bem como suspender a fixação da multa diária sem limite de prazo, até julgamento do recurso pela C. Câmara Julgadora.

Ainda, determinar a prorrogação do stay período pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prazo este suficiente para realização de Assembleia Geral de Credores de forma virtual, devendo o Administrador Judicial providenciar sua realização.

Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.

Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.

Cumpra-se

Cuiabá, 1º de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora."

No caso em comento, o agravo de instrumento deve ser provido em parte, confirmando em parte a liminar recursal de modo que o Juiz singular determine a intimação do credor para se manifestar acerca dos valores controvertidos para então proferir nova decisão, ficando revogada a multa imposta, bem como deixar o valor depositado judicialmente até a decisão quanto à sua legalidade.

No tocante à prorrogação do
stay period
, a liminar recursal prorrogou por 60 (sessenta) dias, afirmando que tal prazo seria suficiente para realização de Assembleia Geral de Credores de forma virtual.

Todavia, diante da nova situação apresentada pela agravada, em especial da comprovação que motoristas da empresa agravada atestaram positivo para o COVID-19, bem como da imposição de
LOCKDOWN

no município de Rondonópolis,

o que poderá prejudicar e dificultar o trabalho do Administrador Judicial, entendo prudente que o prazo do
stay period
seja prorrogado por

90 (noventa) dias
, para a realização da Assembleia Geral dos Credores da forma virtual, em atenção à

Recomendação nº 63 de 31 de março de 2020
e

a fim de evitar prejuízo à atividade da empresa em recuperação judicial e aos próprios credores.

Quanto ao
Agravo Interno de ID nº 46792496
, este resta prejudicado diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para confirmar em parte a liminar recursal de modo que o Juiz singular determine a intimação do credor para se manifestar acerca dos valores controvertidos para então proferir nova decisão, ficando revogada a multa imposta, bem como deixar o valor depositado judicialmente até a decisão quanto à sua legalidade. No mais, fica prorrogado o
stay period
pelo prazo de
90 (noventa) dias
para a realização da Assembleia Geral dos Credores da forma virtual,
contados da data deste julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020